Tribunal: TJDFT
Processo: 0002849-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. TRANSPORTE DO ARTEFATO DENTRO DO CARRO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 231 DO STJ E À TESE DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em observância ao enunciado no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea do réu, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

2. Recurso conhecido e desprovido.